Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-49.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Autor que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que o mutuário

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Autor que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que o mutuário tivesse subsídios que permitissem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão de crédito) – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor – Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco apelado.
2. DANOS MORAIS – Inocorrência – Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociados de outros elementos de prova, não se mostram suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000058433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001868-49.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ROSEMARY
PEPELISKOF SILVA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento parcial ao recurso. Vencida a relatora sorteada, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente),
BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
2
APELAÇÃO 1001868-49.2020.8.26.0081
COMARCA DE ADAMANTINA
APELANTE: ROSEMARY PEPELISKOF SILVA
APELADO: BANCO BMG S/A
VOTO 42104
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
CARTÃO DE CRÉDITO - RMC -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
Autor que alega não ter
firmado contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem
Consignável em benefício previdenciário
Banco requerido que não
demonstrou a devida disponibilização de informação para que o mutuário
tivesse subsídios que permitissem decidir efetivamente pela modalidade ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor Necessidade de adequação do contrato
para a modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do
valor do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque
ausente má-fé do banco apelado.
2. DANOS MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e dissociados de outros
elementos de prova, não se mostram suficiente para a configuração do dever
de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELBANITO
FLORENTINO DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls. 247/250, cujo relatório
se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenizatória por
danos morais, ajuizada em face de BANCO BMG S/A, culminando na
condenação do autor ao pagamento do custo do processo, com honorários de
dez por cento do valor da causa, respeitada a gratuidade.
O recurso interposto pelo autor foi devidamente analisado pela
ilustre Desembargadora Ana Catarina Strauch, cujo voto integra o presente
Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
3
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a questão
se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado de
consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar operação derivada de
cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-se
que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas sabidamente altas de tal modalidade de contratação e abatimento da
parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o saldo
remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
4
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao número
de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do encerramento
do contrato ou sequer promover o abatimento de valores superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e abusivo
porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será quitado, uma vez
que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos
financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da ausência
de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no desenvolvimento de seu
negócio, nos termos do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações, impondo
comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade
do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da boa-fé atuará como
modo de enquadramento constitucional do direito das obrigações, na medida em
que a consideração pelos interesses que a parte contrária espera obter de uma
relação contratual mais não é que o respeito da dignidade da pessoa humana em
atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não seria
o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a contratação,
nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
5
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do cartão
de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova alguma
que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação; as faturas de fls. 111/183 somente trazem a cobrança de encargos
diversos, sem que o valor da dívida tenha sofrido qualquer redução significativa.
Ora, não se mostra sequer crível que alguém, sem
comprovação pelo banco da inviabilidade de acesso da pessoa a outras formas
de obtenção de crédito, contrate um cartão de crédito apenas para realizar
empréstimos. Patente o vício na prestação do serviço.
Porém, não há como simplesmente desconsiderar que
disponibilizado numerário ao apelante, conforme comprovantes de transferência
de fls. 176/183.
Desta forma, pois, de rigor apenas a declaração de nulidade
das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo
consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a
incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de parcelas
segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem vinculação a
cartão de crédito), com base no numerário creditado à autora e as parcelas já
pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso, inclusive os juros
remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso, tudo acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção
monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada
pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do atual
posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia ao
Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
6
do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no 1000548-
93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção do
autor de contratação de empréstimo consignado, porém houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do dinheiro
com descontos no benefício previdenciário do valor mínimo
para pagamento, sem abatimento do valor principal, causando
onerosidade
excessiva
ao
consumidor.
Sentença
de
improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível o
pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato nulo.
Adequação do contrato para a modalidade de empréstimo
consignado. Dano moral não configurado (...). RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que se
dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito
reserva de margem consignável com liberação de valor em
conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos
em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar
qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova
nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido
que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no
artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não
configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação. Sucumbência de responsabilidade do Réu, que
arcará também com o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j. em
08/05/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
7
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente a demanda Admissibilidade
parcial
Aplicação das normas do CDC
Incontroversa
existência de relação jurídica entre as partes Banco apelante
que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no
artigo 373, inciso II, do CPC/2015, deixando de comprovar a
efetiva contratação de reserva de margem consignável de
cartão de crédito Configurada a existência de descontos
indevidos no benefício previdenciário da apelada
Falha na prestação dos serviços que configura meros
aborrecimentos Abalo psicológico ou situação vexatória
não comprovados
Dano moral não caracterizado

Valores indevidamente descontados, que devem ser restituídos
de forma simples
Sucumbência recíproca
Sentença
reformada em parte
Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 1004227-08.2017.8.26.0297, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Em suma, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso,
para impor o recálculo do débito, sem devolução, e também rejeitar o pedido de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela nova
codificação processual a “compensação em caso de sucumbência parcial”
(CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios aos patronos
da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001868-49.2020.8.26.0081 -
8
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador